Tribunal: TJDFT
Processo: 0729228-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729228-36.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: KARINE DA SILVA FIGUEIRO AGRAVANTE: K. P. D. S. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por K. P. S. F., assistida por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência foi indeferida, ressalvada a possibilidade de reanálise caso a Nota Técnica fosse favorável e o pedido fosse classificado como urgente ou Time Sensitive. Nota Técnica FAVORÁVEL à demanda, ID 242414826, contudo, não considerou a demanda como uma urgência ou emergência médica. Conforme determinado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, em face da conclusão do NATJUS, prossigo com a tramitação do feito.” Consta das razões recursais (i) que “o primeiro requisito para acesso a medicamento não incorporado, conforme o Tema 6, é a prova da “negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa””; (ii) que o “referido requisito foi devidamente atendido pela parte autora, conforme documento de ID 238671872 e ID 238671870”; (iii) que “os membros da CONITEC, por meio do Relatório de Recomendação n. 395 de outubro de 2018, deliberaram, por unanimidade, recomendar a incorporação ao SUS do medicamento adalimumabe para tratamento da hidradenite supurativa ativa moderada a grave em adultos, nos quais a terapia antibiótica foi inadequada”; (iv) que, “embora o Relatório de Recomendação no 395/2018 da CONITEC tenha limitado sua análise à população adulta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) já aprovou o uso do medicamento adalimumabe para o tratamento da hidradenite supurativa ativa, tanto em adultos quanto em pacientes pediátricos, evidenciando seu perfil de segurança e eficácia em ambas as faixas etárias”; (v) que “a impossibilidade de substituição por outro medicamento incorporado está comprovada pelos relatórios médicos juntados aos autos no ID 238671868 e ID 238671869”; (vi) que, “embora o NATJUS não tenha apontado a existência de evidência de alto nível, há de se considerar que, no caso concreto, o medicamento se encontra devidamente registrado na ANVISA e o tratamento para a enfermidade em conformidade com o previsto na bula”; (vii) que “o tratamento vindicado encontra respaldo em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises)”; (viii) que “o próprio NATJUS/TJDFT, por meio da nota técnica ID 242414826, se manifestou favorável, considerando a demanda JUSTIFICADA, oportunidade em que indicou haver evidências científicas e que o benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia é que reduza a recorrência de lesões, controle a supuração, previna a progressão da doença, minimize cicatrizes e melhore sintomas e qualidade de vida”; (ix) que “há enunciado recente do FONAJUS que indica que a nota técnica favorável poderá ser fundamentada em documentos de evidência científica para os casos que versam sobre medicamentos, terapias ou procedimentos não incorporados ao SUS”; (x) que “a necessidade do tratamento está comprovada pelos relatórios médicos juntados aos autos no ID 238671868 e ID 238671869. Os laudos médicos estão devidamente detalhados e fundamentados”; (xi) que “o valor anual estimado do tratamento é de aproximadamente entre R$ 57.780,96 (ID 238671862, fls. 03)”; (xii) que a “demora no acesso ao medicamento adalimumabe para tratamento da hidradenite supurativa refratária em adolescente (CID: L73.2) acarreta riscos clínicos e psicossociais significativos”; e (xiii) que “Em adolescentes, a ausência de tratamento eficaz pode comprometer o desenvolvimento físico, emocional e social, agravando quadros de ansiedade, depressão e isolamento, além de afetar o desempenho escolar e a autoestima”. Requer a Agravante a antecipação da tutela recursal “para que o DISTRITO FEDERAL para que seja condenado à fornecer para a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento ADALIMUMABE, nos termos da prescrição médica”, e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela provisória de urgência, com a devida venia. O NATJUS se manifestou favorável à demanda, com a única ressalva de que o caso não se enquadra nos conceitos de urgência e emergência definidos pelo CFM. Confira-se: “8.1. Conclusão justificada: Considerando tratar-se de paciente com hidradenite supurativa, grau II de Hurley, refratária a antibióticos e hormonioterapia, com risco de sequelas físicas e impacto psicossocial importante; Considerando que o adalimumabe é o único biológico aprovado em bula para HS, com uso restrito a adultos no Brasil, mas autorizado por FDA e EMA a partir dos 12 anos; Considerando que já há aprovação em bula para uso pediátrico (≥2 anos) do adalimumabe em outras doenças autoimunes, com perfil de segurança conhecido; Considerando que a CONITEC recomendou a incorporação do medicamento demandado para HS em adultos com base em evidência científica sólida; Este NATJUS é FAVORÁVEL à demanda, tendo em vista a gravidade do caso, a ausência de alternativas eficazes e o respaldo técnico-científico internacional. 8.2. Há evidências científicas? Sim 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, por se tratar de doença crônica, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” Não obstante o sólido posicionamento do NATJUS, inclusive no que concerne à definição de urgência e emergência, evidenciada a probabilidade do direito, o risco de dano deve ser aferido em função das consequências da postergação do tratamento médico na vida e na saúde da Agravante. Conforme se colhe da própria Nota Técnica do NATJUS, a Agravante, adolescente de 17 anos de idade, padece de doença (hidradenite supurativa) “inflamatória crônica, dolorosa e recidivante” caracterizada “por nódulos inflamatórios, abscessos, fístulas drenantes e cicatrizes” que causam “dor intensa, odor fétido e prejuízo funcional e psicossocial importantes”. Os dados convergem com o relatório médico que instrui a petição inicial, segundo o qual a “enfermidade apresenta progressão rápida” e a demora no início do tratamento compromete a sua eficácia, inclusive com “risco de evolução para sepse, internação ou evolução para cicatriz incapacitante”. À vista desses elementos, parece claro o risco de dano e inclusive a existência de “sofrimento intenso” que define o tratamento como de emergência segundo os parâmetros do CFM. Nesse contexto, a concessão judicial do medicamento está em consonância com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral e, do ponto de vista processual, atende aos requisitos para a tutela provisória de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, forneça o medicamento (“ADALIMUMABE (BIOSSIMILAR A) 40 MG SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A”), na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator